Tribunal: TJES
Processo: 5006748-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006748-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE SOARES TAVARES

COATOR: Juízo da 2ª Vara Criminal De Anchieta

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 00000057-36.2025.8.08.0004, em que o paciente responde por suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Sustenta-se a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e pleiteia-se a concessão da liberdade provisória, com ou sem aplicação das medidas alternativas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva do paciente diante dos fundamentos invocados pela autoridade coatora, especialmente quanto à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva somente se justifica quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos do art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
) e as hipóteses autorizadoras do art. 313 do mesmo diploma legal.

4. No caso, a materialidade e indícios de autoria encontram-se evidenciados pela prisão em flagrante do paciente e pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (maconha, haxixe e ecstasy), além de balanças de precisão e materiais utilizados para o embalo das drogas, o que sustenta o
fumus comissi delicti
.

5. A gravidade concreta da conduta, aliada ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de garantia da ordem pública, justifica o
periculum libertatis
, atendendo ao fundamento legal para a custódia cautelar

6. A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela autoridade judicial, inclusive ao ser reavaliada, observando-se a ausência de modificação do contexto fático-processual.

7. A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não possui força suficiente para afastar a prisão preventiva quando esta se encontra concretamente fundamentada.

8. O habeas corpus não comporta análise aprofundada da matéria probatória, sendo o juízo natural competente para exame de mérito da imputação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com fundamentação concreta baseada na gravidade em concreto do delito e na necessidade de garantir a ordem pública.

2. A apreensão de variedade e quantidade expressiva de entorpecentes, somada à presença de apetrechos utilizados na atividade ilícita, configura situação suficiente a demonstrar
periculum libertatis
.

3. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a custódia cautelar quando esta estiver suficientemente justificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 898.138/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 29/11/2024; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJCE, HC 0635174-13.2022.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 28/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006748-90.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
ANDRÉ SOARES TAVARES

AUTORIDADE
COATORA
:
2ª VARA CRIMINAL DE
ANCHIETA

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRÉ SOARES TAVARE

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Anchieta, proferido nos autos da
Ação Penal
nº 00000057-36.2025.8.08.0004, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória do paciente, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, com ou sem a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13476565).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 13694721, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, urge salientar que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime tipificado ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, cuja pena máxima ultrapassa os 04 (quatro) anos, atendendo, portanto, ao requisito estabelecido no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em audiência de custódia (ID 13474808), a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com base no art. 312 do Código de Processo Penal. Na ocasião, o
periculum libertatis
foi fundamentado na necessidade de garantir
a
ordem pública, nos seguintes termos:

[...] Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência
, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que o contexto de investigação apresentado pela Autoridade Policial, quando confrontado com a expressiva quantidade de entorpecente apreendido demonstram a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto
. [...] - destaquei.

Em decisão subsequente (ID 13474807), a autoridade coatora manteve a segregação cautelar do paciente, reportando-se aos fundamentos anteriormente expostos, visto que não se verificou qualquer alteração na sua situação fática, o que é permitido pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTS. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C O ART. 71. E ART. 311. NA FORMA DO ART. 69. TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE SOLTURA. [...] P
risão preventiva mantida pelos mesmos fundamentos do Decreto prisional. Fundamentação idônea de ambos os atos decisórios
. [...] (TJCE; HC 0635174-13.2022.8.06.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto; DJCE 28/09/2022; Pág. 210) – destaquei.

Na hipótese vertente, a
gravidade em concreto da conduta
foi evidenciada pela variedade de drogas encontradas – maconha, haxixe e ecstasy – somado a apreensão de duas balanças de precisão e material comumente utilizado para embalo de entorpecentes.

Dessa forma, “
A prisão preventiva pode ser mantida com base em fundamentação concreta que evidencie a necessidade de garantia da ordem pública
” (STJ; AgRg-HC 898.138; Proc. 2024/0086023-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/11/2024).

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Por todo exposto,
DENEGO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.